Tribunal: TJMT
Processo: 1025954-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1025954-53.2020.8.11.0000
Agravante: CADX Máquinas – Serviços de Oficina e Mecanização Agrícola Ltda ME
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CADX Máquinas – Serviços de Oficina e Mecanização Agrícola Ltda ME, na condição de terceira interessado, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0003569-13.2019.8.11.0082 - Cód. 11509861 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar determinando que o Estado de Mato Grosso, mediante seu órgão ambiental inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos que forem autorizados após a concessão da presente liminar e, com relação às autorizações vigentes, não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas.
Em suas razões recursais, a Agravante defende, preliminarmente, a sua legitimidade recursal na condição de terceira interessada, ressaltando que possui tanto interesse econômico, quanto interesse jurídico, no resultado da presente demanda, por se tratar de empresa atuante em Sinop desde 1986, onde explora economicamente, além de serviços de oficina mecânica, serviços de apoio ao setor agropecuário e industrial, sendo proprietária de maquinários e prestadora de serviços na abertura, enleiramento e limpeza de áreas urbanas e rurais.
Destaca que, em razão do deferimento da liminar ora questionada, se encontra impedida de executar um contrato particular em que a Agravante prestaria serviços à Empresa Madeiranit consistente em abertura e limpeza de propriedade rural da vendedora, serviço esse orçado em R$ 2.730.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta mil reais); cujo serviço de abertura da área seria prestado na modalidade “corrente pesada”.
Alega, também, que a Ação Civil Pública, objeto dos presentes autos, possui pedido idêntico ao formulado pelo Ministério Público Federal nos autos da Ação Civil Pública que tramitou na 3a Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso (Capital) sob o número 16143- 07.2016.4.01.3600, e que atualmente encontra-se em grau de recurso no Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Destaca que ambas as ações pleiteiam a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias à proteção do meio ambiente (fauna e flora) com a vedação de utilização da técnica de desmatamento denominada “correntão” na supressão de vegetação nativa.
No mérito, sustenta que, a pretensão da ação civil pública é manifestamente ilegal e representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, em razão da inexistência de lei proibitiva da técnica do uso de correntão, na medida em que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto Legislativo no 49/2016 sustou os efeitos do Decreto Estadual no 420/2016.
Assevera, ainda, que, a via da ACP é manifestamente indevida, pois, como se sustenta a omissão legislativa sobre direito fundamental, deveria o MP ter intentado mandado de injunção.
Argumenta que, a supressão de vegetação nativa é o primeiro passo para a conversão da área para uso alternativo do solo em atividades extremamente importante para a sociedade, como a produção de alimentos, e, para tanto, há um dispendioso e extremamente rigoroso procedimento administrativo realizado junto aos órgãos ambientais.
Pontua que, somente com a efetiva demonstração de cumprimento de todos os requisitos legais, minuciosamente vistoriados pelos agentes públicos, é que, ao final do procedimento, é expedida a Autorização para Desmate – AD, em um espaço de terra delimitado no próprio procedimento e que, uma vez obtida licitamente a AD, resta a execução in loco daquilo já conhecido e autorizado pelo órgão ambiental, ou seja, a supressão da vegetação nativa e a limpeza da área.
Argui, também que, a ação civil pública é desprovida de estudo científico que ateste a maior lesividade ao meio ambiente pelo uso do correntão, bem como da existência de risco de vida aos trabalhadores.
Por essas razões, alegando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID n. 69423980 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
A certidão de ID n. 69452455 atesta a existência de processo capaz de gerar prevenção aos presentes autos, consistente no Agravo de Instrumento n. 1019244-17.2020.8.11.0000.
Antes da análise dos autos, determinei a intimação do Agravado para se manifestasse sobre a eventual caracterização de litispendência da Ação Civil Pública objeto do presente recurso em relação à Ação Civil Pública n. 16143- 07.2016.4.01.3600, em trâmite perante a Justiça Federal (ID n. 70372983).
Ato contínuo, no ID n. 73636474, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade recursal da Agravante, por não possuir interesse jurídico na ACP, mas tão somente interesse meramente econômico, ressaltando que o seu ingresso no processo indubitavelmente causará tumulto processual e comprometerá o célere andamento da ação civil pública.
Na mesma ocasião, alegou não ter se caracterizado a litispendência, sob o argumento de que as demandas têm objetos diversos, sendo que a ação federal pretende a vedação da utilização da técnica de desmatamento denominada “correntão” e de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade do Decreto Legislativo no 49/2016, editado pela Assembleia Legislativa, que sustou os efeitos do art. 68 do Decreto Estadual no 420/20162 com a consequente declaração de nulidade das autorizações de uso do correntão já concedidas pelo Estado e em vigor; enquanto que, a ação civil pública originária deste Recurso de Agravo de Instrumento, pretende que o Estado de Mato Grosso (demandado na Ação Civil Pública em trâmite na 1a Instância) inclua, entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionantes das Autorizações de Desmate/ Autorizações de Supressão Vegetal, a vedação do uso do correntão, bem como busca-se, também indenização à coletividade por danos morais diante da ação nefasta do Estado em permitir atividade degradadora á fauna e flora mato-grossense.
É a síntese do necessário.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como é o caso dos autos, uma vez que a análise dos autos eletrônicos revela que o recurso não deve ser conhecido em razão da ilegitimidade recursal da Agravante.
Inicialmente, ressalto que deixei de aplicar o art. 10 do CPC, para que a Agravante se manifestasse acerca da sua legitimidade ativa, uma vez que o presente recurso tem um tópico defendendo o interesse recursal.
Sobre os terceiros prejudicados o Código de Processo Civil dispõe nos termos do art. 996, parágrafo único, abaixo transcritos:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que não é qualquer terceiro que se reveste da condição de terceiro prejudicado e está apto a ingressar na demanda.
Segundo a doutrina especializada:
“Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial. Está legitimado para interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração. Configurada sua legitimidade para recorrer, o terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse em recorrer, isto é o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2018, p. 2258). [Destaquei]
In casu, em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, entendo que, não restou demonstrado interesse jurídico a justificar o seu ingresso na lide e muito menos do manejo do presente recurso, é de se ver que a Agravante demonstra um interesse econômico, mas não se identifica o seu interesse jurídico, uma vez que inexiste demonstração de que a decisão agravada represente efetivo prejuízo a direito seu e que do recurso interposto possa esperar situação que lhe seja imediatamente mais vantajosa.
Nesse contexto, resta evidente que não há interesse jurídico que justifique a intervenção da Agravante no processo como terceira interessada, nem como assistente, seja na modalidade simples ou litisconsorcial, pois, mais uma vez, inadmissível a pretensão de ingresso no processo nesta qualidade sob a justificativa de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica.
Além disso, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que interesse meramente patrimonial não autoriza o reconhecimento da condição de terceiro interessado
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO ASSISTENTE SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE CORPORATIVO E ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.
2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer quando houver "terceiro juridicamente interessado".
3. No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pelo requerente, ora embargante, que será, em tese, impactado diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico. Em nenhum momento, além do seu interesse meramente corporativo - com inconfesso viés econômico -, a parte demonstra a existência de relação jurídica direta que seria afetada pelo deslinde desta controvérsia.
4. Pedido de ingresso na lide como assistente simples indeferido.
Embargos de declaração prejudicados. (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). [Destaquei]
Como se vê, a parte recorrente não se se reveste da condição de terceira prejudicada (artigo 996 do CPC/15) sendo, portanto, parte ilegítima para interpor o presente agravo de instrumento, o que justifica o não conhecimento do recurso.
Assim, com base no art. 932, inciso III, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, ante a manifesta ilegitimidade ativa da Empresa Agravante.
Intime-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora